Tribunal: TJDFT
Processo: 0747147-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação de cobrança de aluguéis. O agravante requereu a reforma da decisão, sustentando preencher os requisitos legais para concessão da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF), e o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) asseguram o benefício da gratuidade da justiça a quem demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo vedado ao juízo indeferi-la com base exclusiva em critérios objetivos de renda.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, firmou a tese de que o indeferimento da gratuidade da justiça não pode se basear exclusivamente em critérios objetivos, devendo haver análise concreta das condições econômicas da parte e oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência.
6. No caso concreto, embora o agravante perceba rendimentos mensais superiores a R$ 8.000,00, demonstrou, por meio de documentação idônea, que parcela significativa de sua renda está comprometida com despesas essenciais, como alimentação, educação, moradia e serviços públicos, o que reduz substancialmente sua capacidade contributiva.
7. Inexistindo elementos concretos aptos a elidir a presunção legal de hipossuficiência, revela-se indevido o indeferimento do pedido, impondo-se a concessão do benefício postulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. Critérios objetivos de renda não podem ser utilizados de forma exclusiva para indeferir o benefício, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.178 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.3.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.178, REsp 1.988.686/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.9.2025.